Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716113-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEIA POLEZE SILVA FIALHE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. 2. O pedido de tutela provisória será apreciado após a apresentação de informações pela autoridade coatora. 3. Requisitem-se informações à autoridade coatora nos termos do inciso I do artigo 7o da Lei 12016. 4. Comunique-se ao órgão de representação judicial do Distrito Federal para que, caso queira, ingresse no feito, conforme preceitua o disposto no inciso II do artigo 7o da Lei 12016. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora